Tribunal: TJDFT
Processo: 0732198-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732198-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO SAFRA S A, JORGE TORRES RODRIGUES, ROMUALDO GOMES CALDAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c anulatória de procuração, busca e apreensão e indenização por danos materiais e morais, indeferiu tutela de urgência requerida para rescindir o contrato celebrado entre as partes, suspender os efeitos da procuração outorgada à empresa agravada, inserir restrição de circulação perante o Renajud e determinar a busca e apreensão do veículo objeto da negociação (TOYOTA COROLLA, 2018/2019, Placa PBG5J03, avaliado em R$ 96.000,00). A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) foi vítima de estelionato praticado pelo agravado Jorge (proprietário da empresa agravada); 2) outorgou poderes a Jorge para que ele vendesse o veículo da agravante, todavia, extrapolando os poderes outorgados, o agravado contratou, em benefício próprio, financiamento junto ao Banco Safra, ao mesmo tempo em que vendeu o veículo para o agravado Romualdo; 3) consta do o Inquérito Policial n. 368/2024-08a DP que o agravado Jorge está envolvido em mais de 50 ocorrências similares e tinha a intenção de ludibriar as vítimas, uma vez que se esquivou dos pagamentos devidos, esvaziando e fechando repentinamente sua loja na Cidade do Automóvel (TORRES COMÉRCIO E LOCACÃO DE VEÍCULOS LTDA). Requer, em antecipação da tutela recursal, a “busca e apreensão do veículo automotor, indisponibilidade de bem e/ou bloqueio judicial de ativos financeiros em nome da empresa TORRES COMÉRCIO E LOCACÃO DE VEÍCULOS LTDA e de JORGE TORRES RODRIGUES por arresto cautelar, na quantia de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), equivalente ao valor do automóvel, através de sistema conveniado SISBAJUD”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, conforme constou da decisão agravada: “(...) O que se verifica é que, após tal negócio ser validamente celebrado, a parte requerida alienou o veículo a terceiro, mas deixou de repassar o pagamento à autora. Contudo, considerando que o automóvel já foi alienado a terceiro de boa-fé, este não pode ser prejudicado, já que validamente adquiriu o veículo, afinal a empresa que lhe vendeu tinha poderes para tanto. Assim, não há como rescindir de imediato o contrato e ordenar a busca e apreensão do veículo e/ou a inserção de restrição através do sistema Renajud, quando está em poder de terceiro de boa-fé que o adquiriu legitimamente. (...)” Sendo assim, tendo o veículo da agravante sido negociado com a empresa agravada, que o revendeu a terceiro de boa-fé, e não havendo demonstração de qualquer irregularidade nessa venda, não se mostra possível a sua busca e apreensão. Acrescendo que o agravado Romualdo também parece ter sido vítima da empresa agravada, tendo inclusive ajuizado ação de obrigação de fazer para obter a transferência do veículo para seu nome (processo n. 0711495-88.2024.8.07.0001). Já em relação à pretendida indisponibilidade de bens ou bloqueio judicial de ativos financeiros até o valor do veículo, ao que consta, esse pedido não foi formulado perante o Juízo a quo, o que configura inovação recursal. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator